Tribunal: CARF
Processo: 10920.721926/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721926/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
EDDA MARA GERKEN KAESEMODEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de numerário que transitou de uma conta corrente para outra de
mesma titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721926/2012-56
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721926/2012-56

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Por meio de auto de infração (fls. 404/413), são exigidos R$ 39.659,40 de imposto de
renda, R$ 29.744,55 de multa de oficio de 75%, acréscimos legais correspondentes,
além de R$ 248,23 de multa isolada de 50%, estando a autuação relacionada à apuração,
em relação ao ano-calendário 2009, de: (a) omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, concernente a juros sobre empréstimos, no valor de R$ 4.216,00; (b)
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, no montante de R$
00; e (c) falta de recolhimento de imposto devido a título de carnê-leão. O detalhamento
do procedimento fiscal encontra-se descrito no Termo de Verificação Fiscal, às fls.
416/428.
Cientificada, por via postal, em 21/05/2012 (fl. 429), a interessada, por intermédio de
procuradores (fls. 444/445), apresentou, tempestivamente, em 19/06/2012, impugnação
(fls. 431/440), instruída com documentos (fls. 441/482), a seguir sintetizada.
Alega não haver depósito bancário de origem não comprovada, questionando a
consideração fiscal de que os esclarecimentos e documentos não demonstrariam haver
coincidência de valores.
Defende que no ano se utilizava de duas contas de sua titularidade para gestão de suas
finanças pessoais, ambas mantidas na mesma agência do Banco HSBC; por
conveniência, sobretudo pelas dificuldades inerentes à sua idade, contava com a ajuda
de funcionário para gerir suas finanças, que auxiliava a movimentação financeira e o
pagamento de despesas.
Descreve que emitia cheque da conta corrente n° 37987-55, no valor desejado para as
transações programadas, e o entregava ao funcionário, que sacava o valor na “boca do
caixa” e, com essa disponibilidade financeira, cumpria as determinações, efetuando o
pagamento de despesas e realizando depósito em sua conta-corrente n° 86645-95, no
valor estabelecido.
Argumenta que essa operação, de transferência de recursos de uma conta corrente para
outra, de mesma titularidade, ocorreu quatorze vezes no ano-calendário 2009, no valor
de R$ 10.000,00 cada, não se tratando de rendimento. Destaca haver constado dos
cheques como sua favorecida, assim como nos depósitos, tendo as operações ocorrido
no mesmo dia, esclarecendo que o seu funcionário assim procedia por não dispor da
senha, ainda que fosse de sua confiança.
Quanto aos valores, diz que os valores eram sacados no valor das despesas acrescidas da
quanto de R$ 10.000,00 que iria ser transferida para a outra conta, arguindo ser
descabida a exigência de que os valores fossem exatamente iguais.
Pelo exposto, pugna pela improcedência da exigência relativa a valores depositados na
conta corrente n° 86645-95, que tiveram origem na conta n° 37987-55.
Ad argumentandum, impugna a exigência de juros de mora sobre a multa de oficio,
alegando que o art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430, de 1996, é relativo a débitos decorrentes
de tributos e contribuições, não autorizando a aplicação de juros sobre multas de oficio.
Pondera que a penalidade pecuniária não é um débito decorrente do tributo, mas do
descumprimento de uma obrigação legal. A respeito, invoca jurisprudência
administrativa.
Ao final, requer a prioridade na tramitação do processo, em face do Estatuto do Idoso
(Lei n° 10.741, de 2003)
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721926/2012-56

A decisão de primeira instância (fls.495/500), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência correspondente à matéria
não contestada expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

A contribuinte foi cientificada da referida decisão em 01/07/2016 (fl.507) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 15/07/2016 (fls. 1177/1187), alegando, em síntese, que:
- efetuou o recolhimento da parte não impugnada.
- os depósitos de origem não comprovada são recursos próprios da recorrente, nos
termos seguintes:
Os depósitos em questão eram valores de propriedade da própria Recorrente,
provenientes de uma outra conta bancária de sua titularidade, conforme demonstram os
documentos anexos à Impugnação. Explica-se.
No ano-calendário de 2009, a Recorrente utilizava duas contas correntes de sua
titularidade para a gestão de suas finanças pessoais, quais sejam, as contas correntes no 37987-55
e no 86645-95, mantidas na mesma agência n° 0054 do Banco HSBC.
Considerando as dificuldades inerentes à sua avançada idade (77 anos em 2009),
bem como o risco à sua segurança, a Recorrente contava com a ajuda de funcionário para gerir
suas finanças, o qual auxiliava na realização de movimentações financeiras e pagamentos de
despesas, dentre outras atividades.
Neste contexto, a Recorrente realizou movimentações financeiras entre as duas
contas correntes de sua titularidade, especialmente da seguinte forma:

A Recorrente emitia cheque da sua conta corrente n° 37987-55 no valor desejado
para as transações programadas, e entregava o cheque a seu funcionário, com as instruções sobre
as operações a serem realizadas.
O funcionário se dirigia até a “boca do caixa” e sacava o valor objeto do cheque.
Com o dinheiro em mãos, o funcionário pagava despesas da Recorrente e
depositava o excedente em sua conta corrente 86645-95, no valor previamente estabelecido.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721926/2012-56

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No Mérito
Da Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários

Argumenta a recorrente que emitia cheque da sua conta corrente n° 37987-55 no
valor desejado para as transações programadas, e entregava o cheque a seu funcionário, com as
instruções sobre as operações a serem realizadas.
O funcionário se dirigia até a “boca do caixa” e sacava o valor objeto do cheque.
Com o dinheiro em mãos, o funcionário pagava despesas da Recorrente e depositava o excedente
em sua conta corrente no 86645-95, no valor previamente estabelecido. Os cheques eram
emitidos sempre no valor de R$ 10.000,00, adicionando-se o valor para pagamentos das
despesas, de sorte que mensalmente sobrava o valor de R$ 10.000,00, tendo sido realizados
quatorze depósitos no vertente ano-calendário.
A autoridade julgadora de primeira instância não acolheu os argumentos
defensivos, baseando-se nas seguintes premissas:
Pesaria favoravelmente à tese de impugnação o fato de os cheques terem sido emitidos e
sacados nos mesmos dias dos depósitos, em valores superiores aos R$ 10.000,00.
No entanto, não só a falta de coincidência dos valores, mas principalmente a
especificidade dos cheques emitidos evidenciam operações não condizentes com as
descritas na impugnação.
Os cheques emitidos em quantias que apresentam, sem exceção, precisão rigorosa de
centavos denotam destinação certa, não condizente com a finalidade ventilada de
disponibilidade de recursos para pagamentos diversos cumulados com depósitos de R$
10.000,00.
Houvesse tal objetivo, evidentemente, seriam apresentados os comprovantes das
despesas que comprovariam de forma consistente que, por exemplo, o cheque de R$
13.908,45, em 13/11/2009, foi utilizado para fazer frente a uma despesa de R$ 3.908,45,
além de um depósito de R$ 10.000,00, o mesmo se aplicando aos demais valores dos
cheques aventados como origem dos depósitos. No caso, a interessada não carreou ao
processo documento algum que demonstrasse a composição da destinação dos cheques,
limitando-se à alegação de que assim teria agido.
Outro aspecto a demonstrar a inconsistência da tese de impugnação é o fato de a
emissão de cheques ter ocorrido a partir de conta bancária em que, diferentemente do
que sugere a impugnante, eram realizadas operações eletrônicas de transferência de
recursos, o que evidencia a desnecessidade da utilização do modo obsoleto e irracional
de emitir cheques, sacá-los na boca do caixa e depositá-los em outra conta. Nos extratos
bancários da conta alegada como sendo de origem dos recursos (fls. 452/478) constam,
por exemplo, operações de débito com o histórico “TRANSF CONNECT BANC”, além
de “EMISSÃO DE TED”, muitas delas nos mesmos dias em que teriam sido efetuadas
as suscitadas emissões e saques de cheques para transferência para outra conta. Ou seja,
os fatos não corroboram a tese que supostamente ampararia o procedimento aventado,
de dificuldade no manejo da conta bancária.
Há que se notar ainda que os cheques emitidos apresentam dois padrões distintos de
assinaturas. Os cheques de fls. 453, 455, 463, 467, 471 e 479 apresentam assinaturas
que em nada se assemelham com as de fls. 457, 459, 461, 465, 469, 473, 475 e 477,
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721926/2012-56

embora todos tenham sido emitidos nominalmente a EDDA MARA GERKEN
KAESEMODEL e os endossos nos versos apresentem as mesmas assinaturas aplicadas
nas faces correspondentes, o que afasta a possibilidade de se tratar da assinatura do co-
titular da conta, ORLANDO OTTO KAESEMODEL FILHO. Acrescente-se que a firma
reconhecida na procuração, à fl. 444, constitui um terceiro padrão de assinatura
atribuído a EDDA MARA GERKEN KAESEMODEL, de grafia notadamente diversa
das outra duas, igualmente diferentes entre si.
Não obstante nos cheques não se observe a aposição da sigla “pp” ou similar, que
denotasse a emissão e saque por procuração, há forte indício de que ao menos um dos
subscritores dos conjuntos de cheques agiu por procuração, o que também infirma a tese
de que a contribuinte, em face de dificuldades pessoais, necessitava do auxílio de
funcionário para sacar cheques e depositá-los em sua conta. Ora, se a terceiro foi
atribuída a prerrogativa de emitir cheques e, por consequência, gerir a conta bancária,
não se pode arguir dificuldades que pretensamente seriam inerentes à titular.

De acordo com o entendimento emanado pela decisão de piso, não houve
coincidência de valores entre os cheques emitidos e os depósitos efetuados em outra conta
corrente de titularidade da recorrente mantida junto ao HSBC. Não foram apresentados os
comprovantes de despesas para coincidir até os “centavos” com os cheques emitidos pela
recorrente. Faz ilações, classificando a emissão de cheques como um método irracional e
obsoleto de realizar pagamentos ou transferências entre contas, quando a recorrente tinha à
disposição, a transferência eletrônica.

Analisando os fatos, tenho que as alegações defensivas guardam verossimilhança.
A origem dos valores depositados está nos cheques emitidos originários de outra conta corrente
da própria contribuinte. Depreende-se dos extratos bancários colacionados aos autos, que a
recorrente dispunha de aplicações em vultosas quantias, chegando a baixar mais de R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), de uma única aplicação financeira.

Resta evidente, pois, que a recorrente dispunha de recursos financeiros suficientes
para justificar os saques dos cheques efetuados e os depósitos efetuados em outra contas
correntes de mesma titularidade, sempre em valores inferiores, de R$ 10.000,00, cujos
comprovantes de depósitos anexados aos autos, identificam a contribuinte como a própria
depositante.

A coincidência de datas entre a emissão, saque e depósitos efetuados depõe a
favor da contribuinte. Também, entendo como plausível e absolutamente verossímil a alegação
de que o valor excedente era utilizado para pagamento de despesas cotidianas em dinheiro. Se
assim não fosse, bastaria a contribuinte ter realizado uma transferência bancária ou ter emitido o
cheque no exato valor de R$ 10.000,00, que era o valor que a recorrente depositava na outra
conta corrente de sua titularidade.

Não cabe à autoridade julgadora de primeira instância fazer ilações com valoração
de juízo pessoal, ao alegar desnecessidade da emissão de cheques, assinalando como um método
obsoleto e irracional. Se até os dias de hoje o cheque é utilizado, quanto mais no ano-calendário
2009. Os argumentos para manter o lançamento são frágeis e não pertinência com os elementos
probatórios dos autos.

Assim sendo, considero como comprovada a origem e a causa dos depósitos
objetos do presente lançamento como movimentação de numerário de mesma titularidade,
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721926/2012-56

devendo ser reformada a decisão recorrida e revisto o presente lançamento, para declarar a sua
improcedência.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital